Tribunal: STF
Processo: ARE 1547468
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilson de Jesus Bispo interpôs agravo (eDoc 175) em face de decisão (eDoc 167) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 140) que, confirmado em sede de embargos de declaração (eDoc 155), esta assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ART. 33, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.



    [...]



    PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS ATINENTES AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E À APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. IMPROVIMENTO. PRIMEIRA FASE: ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, CERCA DE 10KG (DEZ QUILOS) DE COCAÍNA, QUE ENCONTRA AMPARO EM ELEMENTOS CONCRETOS AMEALHADOS AOS AUTOS. INCREMENTO DA REPRIMENDA BÁSICA RELATIVA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM 18 (DEZOITO) MESES ALÉM DO MÍNIMO LEGAL QUE SE REVELA PROPORCIONAL E MOTIVADO. PENA BÁSICA QUE REMANESCE INALTERADA NO MONTANTE DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. SEGUNDA FASE: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS SANÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, O MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. FIGURA PRIVILEGIADA QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRESENÇA CONJUNTA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI. NORMA QUE PERMITE UM TRATAMENTO MAIS BENÉFICO AO AGENTE QUE COMETE O DELITO DE FORMA ISOLADA. PRIVILÉGIO QUE DEVE SER RECONHECIDO EXCEPCIONALMENTE, EM CASOS CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO OFENDAM INTENSAMENTE O BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACERTADO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL, PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS DE 07 (SETE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, E 758 (SETECENTOS E CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA,



    [...]



    APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 159), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II e XLVI, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    Por outro lado, à alegada violação ao art. 5º, II e XLVI da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente